Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-55.2025.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-55.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAMIRIS OLIVEIRA MOTA - CPF: 038.806.101-42 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 22.059.167/0001-60 (APELADO), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO), CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (APELADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
THAMIRIS OLIVEIRA MOTA

APELADOS:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A; CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA e WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO MEDIANTE PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR. CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ATENDENDO ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu o exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, declarou rescindido o contrato e determinou a restituição das quantias pagas pela consumidora, mas afastou a indenização por dano moral. A
autora sustenta que a retenção indevida do valor pago e a necessidade de recorrer ao Judiciário para obter restituição configuram dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a retenção indevida de valores pagos após o exercício tempestivo do direito de arrependimento, aliada ao descumprimento do prazo de restituição previsto em distrato e à resistência injustificada do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 do CDC assegura ao consumidor o direito de arrependimento nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, impondo ao fornecedor o dever de restituição imediata e integral dos valores pagos.

A retenção indevida da quantia desembolsada, mesmo após comunicação tempestiva do arrependimento e após a formalização do distrato contratual, configura descumprimento de dever legal e contratual, evidenciando violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de cooperação e lealdade nas relações de consumo.

A inércia das fornecedoras em restituir valor incontroverso obrigou a consumidora a ajuizar ação judicial para obter providência que deveria ter sido espontaneamente cumprida, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

Nessas circunstâncias, a retenção indevida do valor pago, em afronta ao direito potestativo de arrependimento do consumidor, revela lesão extrapatrimonial indenizável. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por dano
moral em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A retenção indevida de valores pagos após o exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, especialmente quando descumprido o prazo de restituição estipulado em distrato, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 2. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a função compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49; CPC, art. 86,
p.u
.; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.062; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1028979-87.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thamiris
Oliveira Mota
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A., Club Cia Viagens e Vantagens S.A. e WAM Comercialização S.A.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. O magistrado
a quo
reconheceu o exercício tempestivo do direito de arrependimento pela consumidora, declarou a rescisão do contrato e condenou as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 4.713,72 (quatro mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora. Todavia, indeferiu o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação vivenciada pela autora não extrapolou a esfera do mero dissabor ou aborrecimento inerente às relações contratuais, configurando apenas prejuízo de ordem patrimonial. Diante da sucumbência recíproca, as custas e honorários foram distribuídos entre as partes.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Dos danos morais indenizáveis;

Defende o arbitramento do
“
quantum indenizatório
”
, no importe de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas
.
(ID
no
348076377
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3
47781939
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
THAMIRIS OLIVEIRA MOTA

APELADOS:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A; CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA e WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Examinados os autos, constata-se que o recurso é
tempestivo
e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser
conhecido
.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Thamiris
Oliveira Mota contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A., Club Cia Viagens e Vantagens Ltda. e WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.

Pois bem. Passo ao exame das teses suscitadas pela recorrente.

Da configuração do dano moral indenizável e do quantum indenizatório a ser arbitrado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de dano moral indenizável, uma vez que a sentença
reconheceu o exercício regular do direito de arrependimento e condenou as rés à restituição do valor pago, ponto que não foi objeto de impugnação recursal.

Não obstante o zelo técnico da sentença, ouso divergir.

É incontroverso nos autos que o exercício do direito de arrependimento ocorreu de forma tempestiva, circunstância inclusive reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Em razão disso, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, a qual, conforme expressamente dispõe a legislação consumerista, deve ocorrer de maneira imediata.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a responsabilidade das rés pela devolução do montante desembolsado pela consumidora, sobretudo diante da ausência de comprovação do efetivo reembolso no prazo estabelecido no termo de distrato firmado entre as partes.

Assim, sob a perspectiva da responsabilidade contratual e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a decisão de origem revela-se juridicamente adequada.

Todavia, embora a sentença tenha corretamente assegurado à autora o direito à restituição dos valores pagos, a análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas demonstra que a conduta das fornecedoras extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, alcançando gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Conforme se extrai dos autos, a autora exerceu tempestivamente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, comunicando formalmente o cancelamento do contrato no dia seguinte à contratação. Ainda assim, as rés deixaram de proceder à devolução dos valores pagos, descumprindo não apenas o comando legal que determina a
restituição imediata, mas também o prazo expressamente estipulado no termo de distrato firmado entre as partes.

Observa-se, ademais, que as empresas demandadas somente passaram a enfrentar a pretensão da consumidora após o ajuizamento da presente ação, embora dispusessem de plenas condições de promover espontaneamente o ressarcimento. Mesmo diante da instauração do processo judicial, mantiveram-se inertes quanto à restituição do valor devido, descumprindo tanto o prazo legal previsto no art. 49 do CDC quanto o prazo pactuado no instrumento de distrato.

Tal postura revela comportamento incompatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade contratual, que orientam as relações de consumo. A resistência injustificada em restituir quantia reconhecidamente devida obrigou a consumidora a recorrer ao Poder Judiciário para obter providência que deveria ter sido prontamente cumprida pelo fornecedor.

Nessas circunstâncias, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o âmbito do mero dissabor cotidiano decorrente de relação contratual frustrada. Ao contrário, evidencia-se a frustração de direito potestativo assegurado ao consumidor, somada ao descumprimento do distrato firmado e à persistente inércia na restituição de valor incontroverso.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o desrespeito ao direito de arrependimento, aliado à retenção indevida de valores pagos — sobretudo quando obriga o consumidor a buscar tutela jurisdicional para obter restituição que deveria ocorrer de forma imediata — configura falha relevante na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

Diante desse cenário, considerando a gravidade moderada da conduta, a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, e à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a fixação da compensação por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o abalo suportado pela consumidora e, simultaneamente, desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte das fornecedoras.

Acerca dos temas acima delineados, colaciono recentes julgados desta Corte que corroboram o entendimento ora exposto,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS. ABORDAGEM AGRESSIVA DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. INAPLICABILIDADE DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

1. A rescisão contratual motivada por práticas comerciais abusivas e vício de consentimento caracteriza culpa exclusiva do fornecedor, afastando a aplicação de cláusulas penais e autorizando a restituição integral das parcelas pagas.

2. A devolução das quantias deve incluir todos os valores pagos, inclusive os pagos a título de arras, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios desde o desembolso, conforme Súmula 43/STJ.

3. A utilização de técnicas agressivas de venda, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo devida a indenização mesmo sem comprovação específica do abalo.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo cabível a fixação em R$ 5.000,00 quando compatível com as circunstâncias do caso.

[...] (N.U 1028979-87.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
publicado
no DJE 21/01/2026)
- [grifos nossos]

Da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso para acolher o pedido de danos morais e corrigir o erro material, não subsiste a sucumbência recíproca fixada na origem.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, o autor decaiu de parte mínima de seus pedidos, de modo que a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios deve ser suportada pela parte ré.

Os honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, devem ser mantidos, mas com redistribuição integral à apelada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

a
fim de reformar a r. sentença,
para:

a) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, com incidência exclusiva da
taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, nos termos do Tema 1.062 do STJ;

b) afastar a sucumbência recíproca, atribuindo à parte ré a integralidade dos ônus sucumbenciais, mantendo os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais

(art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no
Tema 1059 do STJ
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026